Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705629-81.2020.8.07.0020 RECORRENTE: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA RECORRIDO: HUGO PEREIRA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO OUTORGADA NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ NA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. Presume-se verdadeira quitação outorgada pelo vendedor na escritura pública de compra e venda de imóvel, consoante a inteligência dos artigos 215 do Código Civil e 405 do Código de Processo Civil. II. A presunção de veracidade da quitação declarada na escritura pública de compra e venda dispensa o devedor do ônus de comprová-la na ação de cobrança intentada pelo vendedor, a teor do que prescreve o artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Presente o fato-base ou fato-auxiliar, representado pela quitação outorgada na escritura pública de compra e venda, presume-se o pagamento (fato presumido ou principal), de molde a eximir o devedor (Apelante) do ônus de comprová-lo. IV. Se o autor não comprova o débito que representa o fato constitutivo do seu direito, é imperativa a improcedência da demanda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. V. À falta de dolo, má-fé ou malícia na cobrança, não se legitima a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. VI. Sem evidência de dolo ou culpa grave na arena processual, não há que se cogitar de litigância de má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 215 Código Civil e 374 do Código Processo Civil, sustentando que as declarações que constam do instrumento público, especialmente o preço pago e a quitação, foram engendradas, de maneira fictícia, apenas para cumprir requisitos formais para a transferência do imóvel. Afirma que apenas a parte contrária é capaz de comprovar que efetuou o pagamento devido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 215 Código Civil e 374 do Código Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a Apelada deu expressa quitação da quantia que agora demanda o pagamento, deveria ter demonstrado que a sua declaração não foi verdadeira, ainda que de maneira indireta, como, por exemplo, comprovando que o Apelante disse que logo depois da lavratura da escritura pública realizaria a transferência do valor respectivo [...] A Apelada nem ao menos alegou ou demonstrou porque teria concordado em prestar declaração falsa quanto ao pagamento do preço do imóvel vendido ou porque não consultou a esse respeito o tabelião, profissional que, por força de lei, tem exatamente a incumbência de aconselhar as partes sobre a melhor forma de levar a efeito o negócio jurídico. À vista, pois, desse cenário probatório no mínimo precário quanto à inexistência ou falsidade da quitação outorgada na escritura pública de compra e venda, emerge indisputável que a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, segundo o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que torna imperativo o decreto de improcedência do pleito condenatório” (ID. 28230308). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016